Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707010-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: DAVINA MARIA RIBEIRO DOURADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de tutela de urgência em recurso de apelação, interposto pela parte Autora, M. D. R. D., em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por M.D.R.D., representado por Davina Maria Ribeiro Dourado, em face do Distrito Federal, objetivando compelir o requerido a fornecer-lhe a medicação Spinraza (Nusinersen), conforme prescrição médica. Decisão ID 75527534 postergou a análise do pedido liminar para depois da prestação de informações pelo Secretário de Saúde e da oitiva do Ministério Público. A Secretaria de Saúde encaminhou resposta, ID 76978483 - pág. 9. Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 75527534. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 76978482, alegando preliminares de inadequação do valor da causa e ausência de interesse processual. No mérito, requereu a rejeição do pedido, argumentando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Quanto à produção de provas, requereu (I) seja determinada a análise do caso do paciente por unidade especializada da Secretaria de Saúde; (II) a oitiva do NATJUS. Foi proferida a decisão ID 79505036, que determinou a notificação do NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica e o cumprimento dos termos da decisão ID 75527534. O NATJUS/TJDFT concluiu como não sendo justificada a demanda, ID 80190149. O Ministério Público manifestou-se de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, ID 80257282. Em réplica, ID 83900791, a parte autora reiterou os termos da inicial. A Decisão ID 83967796 indeferiu a antecipação da tutela e concedeu o prazo adicional de 15 dias para manifestação acerca da nota técnica. A parte autora apresentou manifestação ID 84732443 informando o registro do fármaco na ANVISA e juntou parecer favorável do NATJUS Nacional. Juntou ainda a Portaria 24/2019 do Ministério da Saúde, incorporando o fármaco ao SUS. O Distrito Federal reiterou o parecer do NATJUS quanto a ausência de evidências científicas atinentes ao uso tardio do fármaco vindicado (ID 85342903 e 86251678). O Ministério Público apresentou manifestação ID 86894676 pela instrução adicional do feito. Sobreveio sentença (ID 27021236), que julgou improcedentes os pedidos, na qual consta, em suma, que: [...] O NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda não é justificada (id 80190149), notadamente porque o tratamento é padronizado, porém o autor não atende aos critérios de inclusão previstos nas diretrizes de tratamento pertinentes. O NATJUS registra que mesmo tratando-se fármaco incorporado ao SUS em abril de 2019, trata-se de fármaco de componente especializado, que só pode ser custeado pela fazenda pública se atendidos os critérios previstos nas diretrizes técnica. Aduz, ademais, que tratando-se de paciente que já está em ventilação mecânica, uso de traqueostomia e gatrostomia, com quadro clínico avançado de AME 5q tipo I e o paciente já tem 10 anos de idade, não há evidências científicas da eficácia do fármaco pretendido é eficaz no caso concreto, pois o autor preenche dois critérios de exclusão, notadamente o quadro clínico avançado e a dependência de ventilação mecânica. Assim, para o quadro clínico do paciente, inclusive a idade avançada, o tratamento pretendido não dispõe de estudos conclusivos quanto a segurança e eficácia. [...] No caso concreto a pretensão não pode ser acolhida, na medida em que carece de evidências científicas exigidas pela inteligência da norma do §2o do art. 19-Q da Lei 8080/90, notadamente porque os melhores estudos científicos disponíveis indicam que a terapia pretendida é eficaz quando ministrada até os 3 anos de idade em pacientes com sintomatologia inicial e não dependentes de suporte ventilatório. Assim, considerando-se o mandamento legal de que a política de assistência farmacêutica deve ser baseada em evidências científicas disponíveis, e ainda não há estudos que apoiem a prescrição no caso concreto, o indeferimento é medida de rigor. Isso porque a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de atenção a saúde só é possível na eventualidade de ficar comprovada a negativa arbitrária ou a injustificada demora da Administração (AgRg na STA 175-CE, plenário do STF), o que não se observa na espécie, pois a negativa ventilada nos autos está devidamente lastreada no art. 19-Q da Lei 8.080/90. Em suas razões, quanto ao pedido de “tutela de urgência”, o Apelante alega, em suma, que: i) foi diagnosticado com AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA - CID10:G12.0. Narrada patologia é grave, rara (atinge 1 a cada 10.000 indivíduos nascidos com vida), possui origem genética (neurodegenerativa) e é causa mais recorrente de mortalidade infantil; ii) devido à complexidade do quadro clínico do requerente, o médico assistente prescreveu a droga SPINRAZA (NUSINERSEN), como ÚNICA terapêutica capaz de corrigir o defeito genético e bloquear a degeneração neuronal, de modo a proporcionar à paciente ganhos motores e funcionais progressivos; iii) o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN) foi aprovado junto a ANVISA e incorporado no SUS por meio das Portarias GM n. 1297 de 11 de junho de 2019 e Portaria SCTIE/MS no 24 do Ministério da Saúde de 24 de abril de 2019; iv) há presença cumulativa do requisitos definido no tema 6 do STF (RE n. 566471): a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente/criança, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, b) assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; c) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; d) registro do medicamento pela ANVISA e incorporação pelo SUS; v) é o único meio de tratamento da doença; vi) “Expõe-se esta situação fática sob outra vertente: mesmo que o prognostico implique em morte iminente, trata-se de conferir ao ser humano uma condição até mesmo digna diante morte, esbarra-se como reflexo, na própria dignidade da pessoa humana”. vii) para fins de prequestionamento cita os arts. 196 e 227, § 1o, ambos da CF, bem como os arts. 15, 18 e 100, parágrafo único, inc. III, do ECA. Por fim, requer: [...] a concessão inaudita altera pars de tutela de urgência, determinando-se que a Requerente seja sumariamente compelida a CUSTEAR COBERTURA DO MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSEN) com a dosagem e local para aplicação indicados pelo mesmo, assim como o fornecimento de equipe médica para aplicação e acompanhamento, disponibilizando-os, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser fixada por Vossa Excelência, mediante URGENTE intimação da demandada acerca da determinação antecipada, bem como, o provimento da presente apelação para reformar a r. sentença que julgou improcedente o direito da criança sobreviver, com a disponibilização do único fármaco disponível no mundo capaz de tratar a doença Contrarrazões (ID 27021245). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT, oficiando pelo provimento do recurso (ID 28554894). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de pedido de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de recurso de apelação. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, importante ressaltar que a cognição, no presente caso, se deu de forma ampla ou plena, vez que proferida a sentença, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação. Destaque-se que a sentença, como já explicitado no relatório, em suma, fundamentou suas razões no parecer proferido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS/TJDFT, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, trata-se de paciente de 10 anos, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), conforme comprovação em exame anexado aos laudos (vide resultado item 1.5), sendo uma doença genética rara caracterizada por degeneração motora progressiva, causando flacidez com teraparesia (diminuição da força nos quatro membros) e fraqueza global, com dependência da ventilação mecânica e com gastostomia. Atualmente, é relatado que está em dependência de ventilação mecânica, com gastrostomia, apresentando flacidez com tetraparesia e fraqueza global. Emitido e prescrito pelo neurologista Werner Garcia de Souza, CRM – SP 127022, da Clínica Souza, em Piracicaba, São Paulo, em 28 de agosto de 2020, que indicou o uso de Nusinersena. O NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda não é justificada (id 80190149), notadamente porque o tratamento é padronizado, porém o autor não atende aos critérios de inclusão previstos nas diretrizes de tratamento pertinentes. O NATJUS registra que mesmo tratando-se fármaco incorporado ao SUS em abril de 2019, trata-se de fármaco de componente especializado, que só pode ser custeado pela fazenda pública se atendidos os critérios previstos nas diretrizes técnica. Aduz, ademais, que tratando-se de paciente que já está em ventilação mecânica, uso de traqueostomia e gatrostomia, com quadro clínico avançado de AME 5q tipo I e o paciente já tem 10 anos de idade, não há evidências científicas da eficácia do fármaco pretendido é eficaz no caso concreto, pois o autor preenche dois critérios de exclusão, notadamente o quadro clínico avançado e a dependência de ventilação mecânica. Assim, para o quadro clínico do paciente, inclusive a idade avançada, o tratamento pretendido não dispõe de estudos conclusivos quanto a segurança e eficácia. [...] No caso concreto a pretensão não pode ser acolhida, na medida em que carece de evidências científicas exigidas pela inteligência da norma do §2o do art. 19-Q da Lei 8080/90, notadamente porque os melhores estudos científicos disponíveis indicam que a terapia pretendida é eficaz quando ministrada até os 3 anos de idade em pacientes com sintomatologia inicial e não dependentes de suporte ventilatório [...] Nas razões do recurso, o Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN) foi aprovado junto a ANVISA e incorporado no SUS por meio das Portarias GM n. 1297 de 11 de junho de 2019 e Portaria SCTIE/MS no 24 do Ministério da Saúde de 24 de abril de 2019, bem como fundamenta seu pedido sob os princípios da dignidade humana e da direito à saúde. Contudo, o Apelante não infirma as considerações realizadas pelo NATJUS por meio do parecer técnico juntado aos autos, não afastando, a priori, as razões constantes na sentença recorrida. Importante esclarecer ainda que a tutela de urgência fora negada e não há informação nos autos de que houve interposição de recurso em momento próprio, sendo renovado o pedido de tutela de urgência em sede de apelação. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de agosto de 2021 19:30:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador